Tribunal: TJSP
Processo: 1002378-78.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo – Trânsito em julgado do capítulo da sentença que rescindiu o negócio – Obrigação de pagamento do valor locativo do bem – Vedação ao enriquecimento sem causa – Todavia, limitação da responsabilidade ao período em que o apelante não tinha ciência sobre o bloqueio de circulação, o que lhe permitiu utilização livre do veículo.
Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084970
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002378-78.2017.8.26.0627, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante JOSE
ELIANO PEREIRA DA SILVA, são apelados ALLAN RODRIGO RODRIGUES
PEREIRA e NATALIA JARDIM DIAS MARTINES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-78.2017.8.26.0627
Apelação Cível no 1002378-78.2017.8.26.0627
Apelante: José Eliano Pereira da Silva
Apelada: Natalia Jardim Dias Martins
Interessado: Allan Rodrigo Rodrigues Pereira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32980)
COMPRA E VENDA Veículo Trânsito em julgado
do capítulo da sentença que rescindiu o negócio
Obrigação de pagamento do valor locativo do bem
Vedação ao enriquecimento sem causa

Todavia, limitação da responsabilidade ao período
em que o apelante não tinha ciência sobre o
bloqueio de circulação, o que lhe permitiu
utilização livre do veículo.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ELIANO
PEREIRA DA SILVA (fls. 138/143) contra a r. sentença de fls. 133/136, proferida
pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Ilha Solteira, Dr. Jamil Nakad
Junior, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, movido em face de
ALLAN RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, pois parte ilegítima. Além disso,
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em face de NATALIA JARDIM
DIAS MARTINS, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e
condenar a apelada ao pagamento de R$ 12.600,00, corrigidos desde 16.8.2017,
acrescidos de juros de mora desde a citação. E também julgou procedente o
pedido reconvencional, para condenar o apelante no pagamento dos aluguéis
pelo tempo de fruição do bem até a efetiva devolução, em valor mensal
correspondente a 1% (um por cento) sobre o preço pago pelo veículo.
O apelante faz referência à falta de licenciamento do
veículo. Menciona o bloqueio de licenciamento e transferência. Nega tenha se
utilizado do bem de forma livre. Diz que requereu a produção de prova oral nesse
sentido. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 147/154.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-78.2017.8.26.0627
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (fls.
37), razão pela qual é dispensado de preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento.
Transitou em julgado o capítulo da r. sentença que
rescindiu a compra e venda celebrada entre o apelante e a apelada.
O apelante confessa que celebrou o negócio com a
apelada em janeiro de 2017 (fls. 2).
O extrato de fls. 25/29 não indica restrição sobre o
bem, apenas a existência de infrações de trânsito.
No documento de fls. 25, consta que o vencimento
para o licenciamento anual se daria em 15.6.2017.
Embora o apelante afirme que se viu impedido de fruir
livremente do veículo desde o início, por existir restrição judicial, com bloqueio de
licenciamento e transferência (fls. 141), a comunicação dos fatos à Autoridade
Policial ocorreu apenas em 16.8.2017 (fls. 16/17).
Nesse contexto, é incrível que o apelante tenha
passado aproximadamente oito meses sem se conduzir com o veículo pelo qual
pagou o preço de R$ 14.000,00.
Destaco que as mensagens trocadas com a apelada
datam de agosto de 2017 (fls. 21/24).
Diante de tal circunstância, é mesmo indispensável o
pagamento de valor locativo do bem, visando impedir o enriquecimento ilícito.
Entendo adequada a fixação de valor locativo mensal
correspondente a 1% (um por cento) do preço de compra.
Todavia, diante da restrição de circulação, ordem do
MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tupã, nos autos da ação de busca e
apreensão no 1009471-96.2016.8.26.0637, datada de maio de 2017, não há
como se exigir o pagamento do valor locativo até o momento de restituição do
veículo à apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-78.2017.8.26.0627
Razoável a responsabilização do apelante pelo aluguel
do período compreendido entre janeiro e agosto de 2017, quando utilizou o
veículo de forma livre, já que desconhecia a existência de ordem judicial de
bloqueio sobre o bem.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
restringir a responsabilidade do apelante pelo pagamento de aluguel pela livre
utilização do bem no período compreendido entre janeiro e agosto de 2017.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator